Tribunal: TJBA
Processo: 8001529-45.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001529-45.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRUNO CARDOSO SOUZA e outros (3) Advogado(s): PLINIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (3) Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PLINIO JOSE DA SILVA SOBRINHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento à apelação dos autores. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise expressa de dispositivos legais fundamentais à controvérsia, com o objetivo de prequestionamento para interposição de recurso especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos seguintes dispositivos legais: (i) artigo 186 do Código Civil, sobre o ato ilícito; (ii) artigo 373, I, do CPC, sobre ônus da prova; (iii) artigos 489, II, do CPC e 93, IX, da CF, sobre fundamentação das decisões judiciais; e (iv) artigo 884 do Código Civil, sobre enriquecimento sem causa. Questiona-se, ainda, se a ausência de menção expressa a tais dispositivos comprometeria o prequestionamento exigido para eventual recurso excepcional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. No caso, não se verifica qualquer omissão relevante. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e coerente, todas as questões suscitadas nos recursos de apelação, inclusive aquelas atinentes aos dispositivos legais mencionados nos embargos. 5. O acórdão examinou detidamente os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva, mencionando os fundamentos do art. 186 do CC e do art. 37, § 6º, da CF, com base em provas técnicas e testemunhais. 6. Foi expressamente analisado o ônus da prova (art. 373, I, do CPC), tendo sido reconhecido o adequado cumprimento pelos autores. 7. A decisão apresentou fundamentação suficiente, com base probatória e análise jurídica compatível, afastando qualquer violação aos arts. 489, II, do CPC e 93, IX, da CF. 8. Também foi refutada a alegação de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), tendo sido fixada indenização por danos morais dentro dos parâmetros legais e constitucionais. 9. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a apreciação da matéria jurídica neles contida, o que foi devidamente observado. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. O acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada as questões jurídicas invocadas pelas partes não incorre em omissão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria jurídica tenha sido analisada pelo órgão julgador, dispensando-se a referência literal aos artigos de lei.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I, 489, II e 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 884; CF/1988, arts. 37, § 6º, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 356; STJ, Súmula nº 98. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8001529-45.2023.8.05.0082, sendo Embargante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) e Embargados Bruno Cardoso Souza, Maria Celeste Góes Cardoso e Hanna Cardoso Souza, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator